Tribunal: TCU
Processo: 000.731/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que julgou processo de desestatização dos atos e procedimentos preparatórios para a cessão onerosa de uso da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento decorrente do Acórdão 1579/2022-TCU-Plenário , relativo ao acompanhamento da desestatização da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementada a recomendação do item 9.2, cumprida a determinação do item 9.3 e em implementação a recomendação exarada no item 9.4, todas do Acórdão 1579/2022-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar à AudPortoFerrovia que realize as seguintes fiscalizações, observadas as disposições dos artigos 2o e 4o da Resolução TCU 346/2022, com foco na: 9.2.1. implementação da transição da atual gestora, a Portofer Transportes Ferroviário Ltda., para a entidade cessionária que vier a ser formada pelos interessados vencedores do Chamamento Público 02/2022; 9.2.2. execução do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Competências Técnicas s/n, firmado entre a ANTT e Antaq, inclusive quanto ao cumprimento do item 9.4 do Acórdão 1579/2022-TCU-Plenário , que preceitua a asseguração das premissas do modelo em atenção à transparência, ao amplo acesso à infraestrutura e à mitigação de concentração de poder decisório; e, 9.2.3. a integração entre a cessão da FIPS e a prorrogação da MRS Logística S/A.; 9.3 informar ao Ministério dos Portos e Aeroportos, à empresa pública Santos Port Authority (SPA), à ANTT, à Antaq, e aos interessados vencedores do Chamamento Público 02/2022, a saber, a Ferrovia Centro Atlântica S/A, a MRS logística S/A e a Rumo S/A, do presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.